Tribunal: TJDFT
Processo: 0737263-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737263-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator